Tribunal: CARF
Processo: 13727.000035/2008-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-07-02

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13727.000035/2008-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.293 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de maio de 2021
Recorrente
MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS LOPES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. CONCOMITÂNCIA ENTRE
OBJETOS
DE
PROCESSO
JUDICIAL
E
ADMINISTRATIVO.
INOCORRÊNCIA.
Somente importa em renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo
sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou
depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo
administrativo.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NULIDADE. AUSÊNCIA DE
MOTIVAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
São nulos os atos e termos lavrados por pessoa incompetente, bem como os
despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa. Ausente estas situações, descaracterizada a
hipótese de nulidade.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PROVAS NOS AUTOS.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INOCORRÊNCIA.
Inexistirá desrespeito ao duplo grau de julgamento por supressão indevida de
instância, sempre que as provas constantes dos autos forem suficientes para que
os julgadores firmem seu convencimento e decidam, no mérito, favoravelmente
ao contribuinte.
IMPOSTO RETIDO NA FONTE. COMPENSAÇÃO EM DECLARAÇÃO
DE AJUSTE ANUAL. COMPROVAÇÃO.
Deve ser restabelecida a compensação de Imposto de Renda Retido na Fonte,
quando for demonstrada, mediante a apresentação de documentação hábil e
idônea, a sua regularidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em dar provimento ao Recurso Voluntário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13727.000035/2008-61
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.293 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13727.000035/2008-61

(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), André Luís Ulrich Pinto e Marcelo Rocha Paura.

Relatório
Do Lançamento
Trata o presente de Notificação de Lançamento (e-fls. 6/10), lavrada em
26/11/2007, em desfavor da recorrente acima citada, no qual a autoridade fiscal, durante
procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual – DAA, relativa ao exercício de
2004, formalizou o lançamento de ofício contendo a infração de compensação indevida de
imposto de renda retido na fonte, no valor de R$ 10.228,77.
Da Impugnação
A interessada apresentou a impugnação (e-fls. 2/5), alegando, em síntese, os
seguintes argumentos, extraídos do relatório do julgamento anterior:
A impugnação foi apresentada em 04/01/08 (fls. 1/4), acompanhada dos
documentos as fls. 5/21.
A impugnante alega que não procede e nem tem amparo legal a NL, bem como
o Demonstrativo de Apuração da Multa de Oficio e dos Juros de Mora e Descrição dos
Fatos e Enquadramento Legal.
Alega que a fonte pagadora "Governo do Estado do RJ" nem informou à
Receita Federal, através de DIRF do ano de 2003, os rendimentos pagos à impugnante
no valor de R$ 59.925,65 e o IRRF de R$ 10.228,77; que o valor constante nos
comprovantes de rendimentos está seguido da palavra "sub judice", que confundiu o
raciocínio do Auditor, uma vez que essa expressão não tira o direito da notificada em
se compensar do valor retido mensalmente de janeiro a dezembro de 2003, como
comprovam as cópias dos comprovantes de pagamentos; que essa expressão assegura
apenas à fonte pagadora não repassar aos cofres da Unido, enquanto não encerrado o
processo na Justiça; que está provado que a notificada sofreu a retenção do IRRF, haja
vista que o montante anual está depositado judicialmente, em virtude do processo no.
2001.51.01.020894-1 ainda não transitado em julgado; que nos anos de 2004 a 2006, a
fonte pagadora informou à Receita Federal, através de DIRF, os rendimentos pagos e
as respectivas retenções; e que o valor retido ainda não foi ressarcido.
Anexou Comprovante de Rendimentos Pagos (fl. 8), Comprovantes de
Pagamentos dos meses de jan/03 a dez/03 (fls. 9/20).
Do Julgamento em Primeira Instância
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.293 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13727.000035/2008-61

No Acórdão no 13-36.227 (e-fls. 39/42), os membros da 6a Turma de Julgamento,
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro II (RJ), por
unanimidade de votos, decidiram por não conhecer da impugnação e, do voto da relatora a quo,
podemos destacar o seguinte:
No caso em tela, o Comprovante de Rendimentos Pagos emitido pelo Governo
do Estado do Rio de Janeiro (fl. 8), em conjunto com as consultas realizadas junto aos
sítios da Internet da Justiça Federal (fls. 28/30), demonstram que a impugnante é um
dos autores dos autos n° 2001.51.01.0020894-1 — Mandado de Segurança
Individual/Tributário – la Vara Federal do Rio de Janeiro, tendo como objeto
"Incidência sobre Previdência Privada —IRPF/Imposto de Renda Pessoa Física —
Impostos - Tributário".
Conforme o Comprovante de Rendimentos, o IRRF, objeto desta NL, assim
como seu respectivo rendimento estão relacionados integralmente a esses autos.
Diferentemente do alegado pela impugnante, a DIRF da fonte pagadora informa
que os mesmos valores de rendimentos e de IRRF estão sub judice (fl. 27).
Conclui-se, portanto, que a matéria em litígio no presente processo encontrou-
se também em discussão no Poder Judiciário, motivo pelo qual não deve ser apreciada
por esta instância julgadora.
Observe-se que, segundo dispõe o art. 1 0, parágrafo 2°, do Decreto-Lei n°
1.737/79, e o art. 38, parágrafo único, da Lei n° 6.830/80, a propositura pelo
contribuinte de mandado de segurança, ação anulatória ou declaratória de nulidade de
crédito da Fazenda Nacional importa em renúncia ao poder de recorrer na esfera
administrativa e na desistência do recurso acaso interposto. Nesse sentido, foi editado
Ato Declaratório Normativo da Coordenação Geral do Sistema de Tributação da
Secretaria da Receita Federal (ADN/COSIT) n° 3/96, cujos termos encontram-se
reproduzidos a seguir:
...
Tal entendimento está em conformidade com o principio da unidade de
jurisdição, consagrado no art. 5°, inc. XXXV, da Constituição Federal de 1988, de
onde se depreende que a decisão judicial sempre prevalece sobre a decisão
administrativa e que, por conseguinte, a opção do sujeito passivo em submeter
determinada controvérsia A tutela do Poder Judiciário faz presumir a sua renúncia ao
direito de vê-la apreciada na esfera administrativa.
Assim, não cabendo decidir de modo diverso ao proferido pelo Poder Judiciário,
não pode o julgador administrativo conhecer da impugnação cujo mérito dependa da
apreciação de matéria sub judice.
Pelo exposto, voto por não conhecer da impugnação apresentada pelo
contribuinte, salientando-se que ficará a cargo da Delegacia de origem o
acompanhamento do trâmite da ação judicial, assim como a adoção das providências
necessárias.
Do Recurso Voluntário
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.293 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13727.000035/2008-61

Inconformada com o resultado do julgamento de 1a instância e amparado pelo
contido no artigo 33 do Decreto no 70.235/72, a interessada interpôs o recurso tempestivo (e-fls.
48/54), reiterando que o imposto de renda foi retido e depositado em juízo.
...
2.2.1 Ação Judicial Concomitância com processo Administrativo.
...
2.2.2 Em relação ao item 2.2.1 o impugnante esclarece que o lançamento não é
idêntico ao da ação judicial, conforme se esclarece a seguir.
2.3 Improcedente a imposição fiscal em razão de inadequada fundamentação,
pelo fato do valor objeto de cobrança está com exigibilidade suspensa de acordo com
o Artigo 151, II do Código Tributário Nacional e Súmula 112 do Superior Tribunal de
Justiça, conforme petição inicial, liminar, sentença, acórdãos e extrato da CEF
contendo os depósitos judiciais, veja abaixo a planilha com os valores depositados e
convertidos em renda para União, in verbis:
...
3. PRELIMINAR - FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO
3.1 Todo ato administrativo deve ser motivado, ou seja, fundamentado sob pena
de nulidade. Na hipótese em tela não há adequada motivação que permita
compreender a controvérsia.
...
3.5 Logo é perfeitamente compreensível que o ato administrativo é desprovido
de motivação e razoabilidade, criando, indevidamente uma hipótese de incidência que
não corresponde a realidade do Contribuinte
4. DO DIREITO
4.1 IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA — DEPÓSITO JUDICIAL.
4.1.1 Se presume que a glosa que menciona o item 2.2 nada mais é do que o
Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) que se encontrava a disposição do juízo no
processo n°. 2001.51.01.020894-1 em tramite na 01° Vara Federal da Seção Judiciária
do Rio de Janeiro e convertido em renda para União conforme extrato da CEF.
...
4.1.3 Como o tributo depositado estava com exigência suspensa, há como
concluir que a imposição fiscal não merece guarida. E não é só. Como o valor
depositado foi convertido em renda para União não há que se falar em prejuízo para as
partes.
...
É o relatório.

Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.293 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13727.000035/2008-61

Voto
Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço, porém antes de passar à sua análise, faço as seguintes observações.
Da Concomitância de Objetos entre os Processos Administrativo e Judicial
Relativamente à infração de compensação indevida de IRRF, a decisão de
primeira instância entendeu que o processo judicial no 2001.51.01.020894-1 possuía o mesmo
objeto desta lide administrativa, conforme ementa in verbis:
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO DE RENDA NA FONTE.
CONCOMITÂNCIA
ENTRE
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
E
JUDICIAL.
A propositura pelo contribuinte de ação judicial contra a Fazenda Nacional,
antes ou posteriormente ao lançamento ou à decisão administrativa, com o
mesmo objeto, importa renúncia às instâncias administrativas ou desistência de
eventual recurso interposto, tornando definitivo o julgamento.
A recorrente discorda, neste ponto, da decisão anterior afirmando que o objeto
lançamento não é idêntico ao da ação judicial.
Sobre a temática temos o disposto na Súmula CARF no 1, informando que
importa em renúncia às instâncias administrativas apenas a propositura de ação judicial contendo
o mesmo objeto, in verbis:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.
Pela análise da petição inicial do Mandado de Segurança no 2001.51.01.020894-1
(e-fls. 57/96), que o objetivo principal daquela demanda seria a exclusão da base de calculo do
imposto sobre a renda de pessoa física das parcelas recolhidas no decorrer dos anos a título de
formação de fundo previdenciário e as resgatadas gradualmente, inclusive com relação à
informada em declaração anual de rendimentos.
Verifica-se, ainda, que os IRRF decorrentes destes rendimentos, foram
depositados judicialmente na conta CEF no 0625.635.0100.2535-8, conforme demonstram o
comprovante de rendimentos (e-fls. 11) e seu extrato parcial (e-fls. 56).
Noutro passo, identifica-se como única infração contida nesta notificação de
lançamento, a compensação indevida de IRRF (e-fls. 8) relativos aos rendimentos pagos por
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, CNPJ no 42.498.634/0001-66.
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-004.293 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13727.000035/2008-61

Na época, assim registrou a autoridade lançadora:
FOI ZERADO O VALOR DECLARADO DE IRRF RELATIVA A FONTE
PAGADORA ' GOVERNO DO ESTADO DO RJ', TENDO EM VISTA A
INFORMAÇÃO PRESTADA EM D1RF PELA FONTE IRRF SUB JUDICE.
Embora a infração por compensação indevida de IRRF desta lide administrativa
tenha como origem os rendimentos, questionados judicialmente, e por conta disto, tenham sido
depositados em juízo, entendo que não há identidade entre os objetos das demandas judicial e
administrativa.
Lá discute-se a incidência tributária sobre valores vertidos para formação de fundo
previdenciário, aqui glosa de compensação de IRRF declarada em declaração de ajuste anual, por
não ter sido identificado o seu respectivo recolhimento para os cofres da União.
Isto posto, discordo da conclusão do julgamento a quo quanto ao conhecimento
da matéria relativa à contestação da glosa de IRRF.
Da Preliminar
Da Nulidade por Falta de Fundamentação do Lançamento
A interessada informa que todo ato deve ser motivado, ou seja, fundamentado sob
pena de nulidade.
Entende que é inadequada fundamentação do lançamento, pelo fato do valor
objeto de cobrança está com exigibilidade suspensa de acordo com o Artigo 151, II do Código
Tributário Nacional e Súmula 112 do Superior Tribunal de Justiça.
Não assiste razão à recorrente, a notificação foi devidamente capitulada e
motivada (e-fls. 6/10).
O fato de existir uma demanda judicial que tenha seus valores depositados em
juízo não impede a atividade do lançamento por parte da autoridade tributária.
Medida salutar, à época, que poderia o Fisco ter efetivado seria, ao proceder o
lançamento, certificar-se de que os depósitos judiciais efetuados correspondem à integralidade
do crédito tributário contido na notificação e, em seguida, suspender sua exigibilidade até o
trânsito em julgado do writ.
Assim, rejeito a preliminar de nulidade arguida.
Da Matéria em Julgamento
A matéria constante na presente autuação devolvida a este Conselho para reanálise
por meio de Recurso Voluntário é a compensação indevida de imposto de renda retido na fonte,
no valor de R$ 10.228,77.
Do Mérito
Da Compensação Indevida de IRRF
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-004.293 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13727.000035/2008-61

A interessada, em síntese, argumenta que os depósitos judiciais encontravam-se a
disposição do juízo no processo no 2001.51.01.020894-1, mas foram convertidos em renda para
União conforme extrato da Caixa Econômica Federal.
Lembrando que estes valores correspondem exatamente a totalidade dos valores
tidos como compensados indevidamente nesta notificação de lançamento.
Constam deste processo administrativo os seguintes documentos: i). extrato
parcial CEF (e-fls. 56); ii) petição inicial da ação judicial no 2001.51.01.020894-1 (e-fls.
57/96); iii) sentenças (e-fls. 100/116); iv) comprovante de rendimentos (e-fls. 11); v)
comprovantes de pagamento (12/23); vi) DIRPF (e-fls. 28/32).
Da observação destes documentos, vê-se que o valor declarado em DIRPF, como
retido na fonte pela recorrente, é idêntico ao constante de seu comprovante de rendimentos.
Nota-se também, a existência de observação no comprovante de rendimentos, com
o seguinte teor: “Rendimentos tributáveis (sub judice) R$ 59.925,65; Imposto de Renda (sub
judice) R$ 10.228,77. Conta depósito judicial 0625.010025358 data início 09/01/2002. Processo
no 2001.51.01.020894-1.”
Os depósitos judiciais do recorrente foram efetuados na conta CEF no
0625.635.0100.2535-8 (e-fls. 56) a qual encontra-se na situação encerrada.
Consultando os termos da sentença judicial de 1a instância, identificamos que foi
decidido o seguinte (e-fls. 105):
Em face do exposto, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO e DENEGO a
ordem de segurança pleiteada, nos exatos termos da fundamentação supra, e revogo a
decisão de fl. 143.
Após o trânsito em julgado desta sentença, convertam-se era renda da União os
depósitos,
Observamos que tal decisão não foi modificada pelas esferas superiores, bem
como a medida judicial já transitou em julgado.
Assim, não há dúvidas que os valores depositados em juízo foram transferidos
para à União, podendo ser considerados como efetivamente recolhidos pela contribuinte.
Apesar de esta matéria não ter sido apreciada oportunamente pela primeira
instância, entendo que, neste caso, não há necessidade de devolvê-la para pronunciamento, a fim
de evitar a supressão de duplo grau de jurisdição.
É notório que tal princípio visa, primordialmente, garantir aos contribuintes a
ampla defesa e pleno exercício do contraditório, seja para a produção de provas ou para
oportunizar manifestações acerca de questões de seu interesse.
Entretanto, tal retorno pode ser dispensado quando, o mérito, puder ser decidido
em favor do contribuinte. Entendimento extraível da leitura do §3o, do artigo 59, do Decreto no
70.235/72, donde pode-se, inclusive, inferir a superação de nulidades processuais:
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-004.293 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13727.000035/2008-61

Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam consequência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta.
Assim, quando as provas estiverem nos autos e, com base nelas, o julgador puder
firmar seu convencimento a favor do contribuinte, não há que se falar em supressão de instância.
Conclusão
Por todo o exposto, e pela documentação dos autos constante, especialmente, a
ordem judicial de conversão em renda dos valores depositados na conta à disposição daquele
juízo em nome do contribuinte desta lide, entendo que a notificação de lançamento não merece
subsistir.
Assim, voto pela exoneração integral deste lançamento.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário, rejeito a preliminar arguida e, no
mérito, DOU-LHE PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital